Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA DA INICIAL. PRAZO. DESCUMPRIMENTO.

I – O art. 321, caput, do CPC dispõe que o Juiz determinará a emenda, no prazo de 15 dias e, se não cumprida a diligência, a inicial será indeferida, parágrafo único, do mesmo artigo.

II – Facultada por duas vezes a emenda da inicial para a apelante-autora retificar o polo passivo com a inclusão dos herdeiros da apelada-ré, ela não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.

III – Apelação desprovida.